Tribunal: TJDFT
Processo: 0739171-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. DEVER DE INDENIZAR. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). ACIDENTE LABORAL. DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE.

1. Na hipótese, a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter indenização securitária em razão da sua incapacidade parcial permanente. 1.1. A sentença julgou o pedido improcedente ao argumento de que o caso da autora não estava acobertado pela respectiva apólice, além da existência de patologia preexistente à celebração do contrato. 1.2. A apelante pretende obter a reforma da sentença ao argumento da existência de previsão expressa no contrato de seguro a respeito do pagamento de indenização no caso de incapacidade parcial, bem como da necessidade de pagamento proporcional à incapacidade constatada. 1.3. O apelado alegou o transcurso do prazo prescricional nas contrarrazões.

2. No caso de contratação de seguro de vida, o termo inicial do prazo da prescrição, na ação de indenização, é a data em que o segurado obteve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos do enunciado no 278 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No caso em exame, a autora somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral com a produção de laudo pericial nos autos de reclamação trabalhista ajuizada na justiça do trabalho, que constatou definitivamente a sua incapacidade laboral.

3. Em que pese tratar-se de invalidez, a apólice foi clara ao excluir da cobertura os casos oriundos de doenças, mas previu apenas o caso de sinistro decorrente de acidente. Aliás, o objeto do negócio de seguro celebrado excluiu expressamente a cobertura no caso de doenças preexistentes, como ocorre no caso estritamente examinado.

4. Recurso conhecido e desprovido.